Tribunal: TJSP
Processo: 2110973-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação condenatória em fase de cumprimento de sentença – pedido de penhora de parte do salário do executado – indeferimento – acordo entre as partes na origem – desistência do recurso – perda do objeto – homologação – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110973-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
CLAYTON LEMOS DUARTE, são agravados FABIANO JULIANO DE
CAMARGO, ANDREZA MARIA MARTINS CAMARG, MICHELE REGINA
BOTARO FARIAS DA SILVA, JOÃO HENRIQUE DA SILVA e FJ DE
CAMRAGO & CIA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110973-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19869 - smc
2
VOTO No: 19869
COMARCA: Lençóis Paulista 3a Vara Cível
AGTE. : Clayton Lemos Duarte (Justiça Gratuita)
AGDO. : Fabiano Juliano de Camargo e outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação condenatória em fase de
cumprimento de sentença pedido de penhora de parte do salário
do executado indeferimento acordo entre as partes na origem
desistência do recurso perda do objeto homologação recurso
não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110973-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19869 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fls. 259/260 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Lençóis Paulista, Dr. Mário Ramos dos Santos, que nos
autos da ação condenatória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu
a penhora de parte do salário do executado, nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 258 e segs. Em que pesem as decisões contrárias, a
jurisprudência não é unânime em relação à penhora de percentual
de salário.
No presente caso, a parte exequente requer a penhora de percentual
de salário da esposa de um dos sócios, que sequer figura no polo
passivo, não havendo qualquer prova que a dívida contraída pela
empresa foi em benefício do casal.
Assim, por vedação expressa constante no art. 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, ressalvadas as exceções legais, o que
não é o caso do débito exequendo, salário não pode ser objeto de
penhora:
(transcrição)
Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora sobre o percentual de
salários da esposa de um dos sócios da parte executada.
Indique a credora outros bens passíveis de penhora.
Intimem-se”.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação condenatória em fase de cumprimento e
sentença, na qual o exequente requereu a penhora de parte do salário do
executado para a satisfação do crédito, pleito esse indeferido pelo i.
magistrado.
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões, o agravante afirma ser possível a penhora,
pois a vedação da lei não é absoluta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110973-90.2020.8.26.0000 -Voto no 19869 - smc
4
Requer a reforma.
É a síntese do necessário.
Cabível o recurso, conforme art. 1015, p. único, do CPC.
Entretanto, não pode ser conhecido, pois perdeu o objeto.
O próprio agravante, a fls. 47, noticiou o acordo realizado na
origem e juntou o acordo firmado entre as partes, a fls. 48/50, o qual foi
homologado pelo i. magistrado.
Portanto, o caso é de homologar a desistência do recurso e
declarar a perda do objeto.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator